Tribunal: TJPA
Processo: 0806019-56.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806019-56.2022.8.14.0000

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DOLO GENÉRICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. MINORANTE APLICADA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição da ré, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos testemunhais retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta da mesma, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

2.
In casu
mostra-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, o emprego na última fase da dosimetria a aplicação do fator de 2/3 (dois terços) de redução, convertendo, em definitivo, a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

3. Permanecendo intocada reprimenda quanto a substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARIA JOSE DA SILVA DE ALMEIDA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na ocasião, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no montante de um salário-mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia, ao ID 9237616, que no dia 17 de março de 2018, por volta das 13h45min, policiais militares encontravam-se fazendo rondas na cidade, quando, a indiciada Maria José, percebeu a aproximação da guarnição, tentou fugir e se desfez de dois sacos plásticos.

Os policiais conseguiram recuperar os sacos jogados por ela, tratando-se de: 20 (vinte) papelotes de maconha, pesando aproximadamente 20g (total) e 10 papelotes de maconha, pesando aproximadamente 2,5g (total). A guarnição realizou revista na indiciada, encontrando com a mesma a quantia de R$66,00 (sessenta e seis reais), discriminados em três cédulas de R$ 10,00, três de R$5,00, nove de R$2,00, duas moedas de R$0,50 e duas de R$1,00, provavelmente proveniente da venda do entorpecente.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão a denunciada, que em seguida foi encaminhada à delegacia, juntamente com o material apreendido para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial, a indiciada negou a autoria delitiva.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio das declarações das testemunhas constantes aos autos corroborando com a conduta antijurídica da denunciada, que coerente com os demais elementos probatórios, demonstram a veracidade dos fatos por estas narrados, resta demonstrado também pelo Auto de Apreensão de Objeto e Auto de Constatação provisório de substância entorpecente.

Em razões recursais, ao ID 9237626, pugna a defesa pela absolvição da apelante, alegando insuficiência probatória, nos termos do art.386, VII, do CPP.

Em caso de manutenção da condenação, que seja aplicada a redução de pena prevista no § 4º, art. 33, Lei nº 11.343/2006 em grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que não há motivo idôneo para entendimento diverso, bem como pela total ausência de fundamentação da r. sentença.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões constitucionais e legais discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em contrarrazões, ao ID 9237627, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso.

Nesta Instância Superior, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto em favor de MARIA JOSÉ DA SILVA DE ALMEIDA, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar parcialmente.

1. Da Almejada Absolvição

Art. 33, caput, da Lei n.º 11343/2006. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. In dubio pro reo.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas para lastrear a condenação, ao argumento de que a situação de traficância, na hipótese, não restou evidenciada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, in casu, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9237600); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9237600); do Auto de Constatação Provisória (ID 9237601); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo n. 2018.02.000594-QUI (ID 9237619), que atesta a apreensão de: 20 (VINTE) papelotes de substância de erva prensada, totalizando 21,807g (vinte e um grama, oitocentos e sete miligramas) POSITIVO para o grupo de Cannabinoides, conhecida vulgarmente como “MACONHA”; e 10 ( DEZ) papelotes de substância petrificada amarelada, totalizando3,011 (três gramas, onze miligramas) POSITIVO para o grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da “COCAÍNA”.

A autoria delitiva atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos.

Em que pese a acusada Maria José da Silva Almeida negar em sede policial que estava com as drogas, não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa da prova produzida, tanto esfera administrativa, quanto em juízo, vejamos:

Na fase policial a Apelante relatou (ID 9237600):

“QUE QUE na data de 17/03/2018 pelo período da tarde foi abordada por uma guarnição da Polícia Militar quando estava na Feira do peixe. QUE a depoente afirma não ter conhecimento acerca da droga apreendia pelos Policiais Militares. QUE a depoente não sabe declinar a quem pertence a droga apreendida. QUE a depoente afirma que estava comendo camarão ao redor de várias pessoas e acredita que por esse motivo os Policiais tenham pensado que a depoente estaria vendendo substância entorpecente. QUE a depoente não sabe mensurar a quantidade aproximada de droga apreendida pelos Policiais. QUE a depoente não sabe dizer em que local da feira a droga foi encontrada pela guarnição. QUE a depoente nunca foi presa e/ou processada, apenas apresentada para prestar esclarecimentos pelo fato de sua filha menor de idade ter "se ajuntado com um rapaz" (TEXTUAIS). QUE têm cinco filhos, todos de maior idade penal. QUE não possui apelidos. QUE não faz uso de substância entorpecente, nem de bebida alcoólica. QUE esclarece que quando foi questionada acerca de seu nome seria MARIA JOSE DA SILVA, quando na verdade seu nome completo é MARIA JOSÉ DA SILVA DE ALMEIDA (...)”.

Quanto aos depoimentos policiais em audiência transcrevo o que informou o juízo no momento da sentença (ID 9237624), vejamos:

“(...) A testemunha PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES afirmou em Juízo que, no dia dos fatos, a ré tentou se desfazer de um embrulho, que o declarante pegou o embrulho, que se tratava de droga, que a ré tentou se desfazer de parte da droga que estava em sua roupa mas foi impedida por outro policial, que a família da ré é conhecida por envolvimento em tráfico de drogas, que no dia dos fatos a ré jogou próximo o pacote com a droga e ainda tentou se desfazer de outra quantidade que estava em sua roupa. A testemunha EDSON JOSÉ DA COSTA SILVA, em Juízo, declarou que, participou da abordagem da acusada, que o fato ocorreu na feira livre da cidade, que receberam várias denúncias de tráfico de drogas ocorrendo na feira livre, que foram até o local, que a acusada tentou se desfazer de uma porção de drogas jogando-a no chão, que retirou outra quantidade de droga de dentro de sua roupa e tentou jogar no telhado. A ré, não compareceu em Juízo para ser interrogada, apesar de intimada, sendo decretada sua revelia durante a audiência de instrução (...)”

Tais depoimentos, ao contrário do alegado pela defesa da Apelante, não deixam dúvidas quanto à prática do ilícito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos relatos acima mencionados.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria da Ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia, não somente pela quantidade e variedade do material entorpecente apreendido no momento de sua abordagem (maconha e cocaína); forma como o material estava acondicionado; como pelas declarações dos policiais militares que revelam que a Ré é conhecida pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar a Ré.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pela apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas “guardar” e “ter em depósito”, substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pela ré, considerando, sobretudo, a quantidade e variedade de tóxico apreendido, totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da aplicação da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto.

Aqui lhe assiste razão.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

“§4o. Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012).”

No que diz respeito ao quantum da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o quantum de diminuição no patamar de 1/3 (um terço) sem justificar de forma concreta, a partir de elementos concretos dos autos, a incidência do patamar mínimo de redução.

Cabe ressaltar que, o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo. Desta forma, compete ao juízo a quo, dentro de seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o quantum de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Verifico que, na primeira (1ª) fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis a Apelante.

Na hipótese, evidencia-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, o emprego de patamar máximo em função da quantidade e a natureza de droga apreendida - 21,807g (vinte e um grama, oitocentos e sete miligramas) de “MACONHA”; e 3,011 (três gramas, onze miligramas) de “COCAÍNA o que não impede que seja aplicada a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) como pleiteado pela Defesa.

Com efeito, redimensiona-se a última fase da dosimetria com aplicação do fator de 2/3 (dois terço) de redução, convertendo, em definitivo, a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

No que se refere ao regime prisional, mantenho o aberto em observância aos critérios traçados no art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Colaciono entendimento recente do STJ, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. APLICABILIDADE. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. O Tribunal a quo afastou o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a quantidade do entorpecente apreendido era considerável, aliado a outros instrumentos que fazem presumir a traficância (balança de precisão, etanol, epinefrina, mepiadre, ependorff ́s vazios) impedem a concessão da benesse.

3. A reunião desses elementos, contudo, só prova o fato de que o crime de tráfico foi praticado, mas não prova a sua habitualidade reveladora de dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a incidência da minorante, notadamente porque o agravado é primário e de bons antecedentes.

4. A Terceira Seção, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, como ocorreu no caso, configurando bis in idem.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 750.073/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Mantenho os demais termos da sentença no tocante a substituição por pena restritiva de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença condenatória de 1º grau nos termos alhures.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022